Tribunal: TJBA
Processo: 8088954-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088954-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: DOMINGOS CARLOS PEREIRA DE DEUS BATISTA

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MÉDIAS DE MERCADO DIVULGADAS PELO BACEN. REFERENCIAL. DISCREPÂNCIA MÍNIMA EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONTRATADAS. MANUTENÇÃO DOS PATAMARES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS.
DEMAIS INSURGÊNCIAS. DESCABIMENTO. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL QUE SE ASSEMELHA À PRETENSÃO RECURSAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8088954-62.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.